Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001700-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 444.036.821-20 (ADVOGADO), JULIANO TERCILIO PEREIRA - CPF: 026.938.139-21 (EMBARGANTE), KAUA VICTO SOUZA - CPF: 033.627.211-17 (EMBARGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão agravada em cumprimento de sentença de alimentos, sob a alegação de omissão quanto à análise da capacidade financeira do embargante e da existência de outros encargos alimentares.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre provas relativas à situação econômica do embargante, especialmente quanto aos pagamentos de alimentos a outros filhos, e se seria cabível o prequestionamento invocado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente os elementos relativos aos rendimentos do embargante, aos pagamentos a outros filhos e à alegada impossibilidade financeira.

4. A decisão embargada reconheceu os encargos apresentados, mas concluiu pela ausência de prova robusta da real incapacidade de pagamento, não se limitando ao aspecto formal dos documentos.

5. A alegação de que o acórdão presumiu a menoridade do alimentando não encontra respaldo probatório nos autos, e sua eventual maioridade não exclui, por si só, o dever alimentar.
6. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a natureza da via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada.
7. Não há omissão quanto a ponto necessário ao julgamento, tampouco se vislumbra violação ao dever de fundamentação que justifique o prequestionamento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se conhece de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado. 2. É incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; TJ-MS, EDcl 0800766-67.2020.8.12.0015, j. 27.02.2025; TJ-SP, EDcl 3005288-38.2024.8.26.0000, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JULIANO TERCILIO PEREIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1001700-40.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, que determinou o desconto em folha de pagamento do embargante, no valor correspondente a 30% do salário mínimo, para quitação de parcelas vencidas da pensão alimentícia em favor de seu filho (id. 282083431).

Em síntese, alega o embargante a existência de omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão embargado não considerou adequadamente a sua situação econômica e as provas apresentadas nos autos.

Argumenta que ficou comprovada sua renda proveniente de auxílio-acidente no valor aproximado do salário mínimo, e que o acórdão foi omisso ao não considerar o pagamento de alimentos a outros dois filhos, sendo um deles menor de idade. Informa que paga R$ 450,00 para um filho e R$ 230,08 para outra filha (Vitória), o que, somado ao valor determinado na decisão agravada (30% do salário mínimo), ultrapassa o limite legal de 50% previsto no art. 529, §3º, do CPC.

Destaca também que o acórdão tratou o embargado como criança/adolescente, quando este já atingiu a maioridade e poderia buscar seu próprio sustento, não tendo alegado qualquer incapacidade para o trabalho.

Por fim, sustenta que o recurso não tem caráter protelatório, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, destacando o caráter prequestionador da matéria para eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça, invocando a Súmula 98 do STJ.

A parte embargada, mesmo intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 286464374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, alega o embargante que o acórdão foi omisso ao não considerar adequadamente a documentação que comprova sua situação econômica, em especial os pagamentos de alimentos a outros dois filhos, que totalizariam, em conjunto com o valor fixado na decisão agravada, montante superior ao limite legal de 50% dos seus rendimentos.

Pois bem. Analisando detidamente o acórdão embargado, constato que não há a omissão apontada pelo embargante. Ao contrário do alegado, a Câmara enfrentou expressamente a questão relativa à capacidade financeira do agravante/embargante, considerando os compromissos alimentares com os outros filhos.

Com efeito, extrai-se do voto condutor do acórdão:

"
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante recebe auxílio-acidente previdenciário no valor de R$ 1.533,92, conforme documentação apresentada. Dos documentos juntados ao feito, verifica-se que paga o valor de R$ 450,00 a um filho (recibos de 2023 - id. 264227751), 30% do salário mínimo ao agravado e 15% dos proventos a outra filha (id. 264223790).

Nesse contexto, a determinação de desconto adicional de 30% do salário mínimo (R$ 455,40) elevaria o comprometimento de seus rendimentos para além do limite de 50% estabelecido no dispositivo legal supracitado, o que, em tese, poderia comprometer sua própria subsistência.
"

Logo, ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão reconheceu de forma explícita os pagamentos a outros filhos, inclusive apontando valores e percentuais específicos. Considerou, portanto, os documentos juntados aos autos que demonstravam tais pagamentos, incluindo os referentes à filha Vitória (15% dos proventos).

O acórdão prosseguiu afirmando que:

"
Contudo,
é imperioso destacar que o ônus da prova quanto à impossibilidade de pagamento recai sobre o alimentante
.
No caso em apreço, não obstante as alegações do agravante, não foram apresentadas provas robustas de sua real situação financeira, seus gastos e demais despesas ordinárias
.
"

Desta forma, a razão da manutenção da decisão agravada não foi a desconsideração dos pagamentos a outros filhos, mas sim a ausência de prova robusta da impossibilidade financeira do embargante, o que é questão distinta. O acórdão reconheceu os pagamentos, mas entendeu que apenas a indicação dos valores recebidos do INSS e os pagos a título de alimentos,
sem a comprovação cabal de toda a situação financeira
(outros rendimentos, patrimônio, gastos ordinários),
não era suficiente para afastar a prevalência do interesse do alimentando
.

Quanto à alegação de que o acórdão tratou o embargado como se fosse criança/adolescente, quando já teria atingido a maioridade, verifico que nos documentos apresentados não há comprovação inequívoca desta condição. O acórdão mencionou "filho menor" e "criança ou adolescente", baseando-se nos elementos constantes dos autos. Além disso, mesmo que o alimentando tenha atingido a maioridade recentemente, esta circunstância, por si só, não afastaria automaticamente o dever alimentar,
sendo necessária a comprovação de sua desnecessidade ou da impossibilidade do alimentante
, o que não ocorreu no caso em análise. Além do mais, trata-se de cumprimento de sentença.

Conforme exposto no acórdão, "
sem comprovação cabal da impossibilidade de arcar com o valor determinado, não há como acolher sua pretensão de reforma da decisão agravada, especialmente quando contrapostos os interesses da criança ou adolescente, que merecem proteção prioritária
".

Em verdade, percebo que o embargante busca, por meio dos aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via eleita. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME
O Estado de Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração alegando omissão na aplicação dos Temas 1234 e 6 do STF, sustentando a necessidade de observância dos requisitos para fornecimento de medicamentos pelo SUS
.
A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar os requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 do STF, exigindo-se análise do cabimento dos embargos de declaração nos termos do art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21 .315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no RMS 22067/DF. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08007666720208120015 Miranda, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 27/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior - Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000 Bebedouro, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024)

Por fim, quanto à alegação de que os embargos possuem intuito prequestionador, invocando a Súmula 98 do STJ, entendo que, não havendo omissão a ser sanada, não há que se falar em prequestionamento, pois todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025